Tribunal: STF
Processo: RE 464621
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS.
   IMPROVIMENTO.
1.      O recurso extraordinário se fundamenta no
   art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que
   o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do
   texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.
2.      Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria
   semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo
   verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas
   da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio
   de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se
   reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a
   competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes
   contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª
   Turma, DJ 12.04.2002).
3.      Concluo no sentido da correção do
   julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em
   favor da justiça federal.  No caso, havendo concurso de crimes, a
   competência da justiça federal também alcançará os fatos
   supostamente criminosos que foram praticados em conexão com
   aqueles de competência da justiça federal.
4.      Recurso
   extraordinário conhecido e improvido.